Tribunal: STF
Processo: ARE 1528100
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante o óbice previsto na Súmula 281/STF.



    2. A parte agravante sustenta configurada flagrante ilegalidade na individualização da pena, a alegadamente justificar a mitigação do enunciado sumular n. 281 e a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o agravo interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão dele objeto (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    5. Na espécie, a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à apontada incidência da Súmula 281/STF.



    6. Eventual deferimento da ordem de ofício deve partir do julgador, mostrando-se impróprio o requerimento da parte.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno não conhecido.